Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718071-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO SCHUMACHER DOS SANTOS APELADO: RICARDO PIANTAVINHA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDIVALDO SCHUMACHER DOS SANTOS contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos atos de ação ordinária ajuizada por RICARDO PIANTAVINHA LIMA, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 81.680,00 em favor do autor. Em suas razões (ID 71360333), sustenta que: 1) está desempregado e sobrevive por meio de trabalhos e atividades informais esporádicas, o que lhe impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais; 2) o contrato de confissão de dívida foi celebrado em decorrência do contrato de compra e venda do veículo; 3) os pagamentos efetuados, ainda que anteriores à assinatura do contrato de confissão de dívida, devem ser considerados para fins de abatimento do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado; 4) os pagamentos feitos à pessoa jurídica a Ronsdec Assistência Técnica devem ser considerados como pagamentos efetuados diretamente ao apelado, uma vez que este é o beneficiário final dos valores depositados; 5) a cobrança de valores já pagos viola a boa-fé objetiva; 6) a cobrança excessiva desvirtua a função social do contrato; 7) o apelado não impugnou especificamente a alegação de que os pagamentos realizados em favor da empresa tinham como destino final o apelado; 8) a ausência de impugnação específica faz com que o fato alegado seja presumido como verdadeiro. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença nos termos das razões recursais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71360337). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator